Tribunal: TJSP
Processo: 1020353-61.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Questões analisadas de forma clara e precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da Tarifa de Registro de Contrato, Avaliação e do Seguro, consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP e do REsp

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Inocorrência – Questões analisadas de forma clara e precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da Tarifa de Registro de Contrato, Avaliação e do Seguro, consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP e do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.